Tribunal: TJDFT
Processo: 0029009-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0029009-16.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: RANIER CAMILO DE FREITAS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhe-se cópia integral dos autos ao Supremo Tribunal Federal, tendo em vista o pedido de informações de ID 26742290 - Pág. 17 (Ofício eletrônico no 8368/2021), promovendo-se a juntada à Medida Cautelar na Reclamação no 47.475/DF. Após, aguarde-se o julgamento da reclamação. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024